Tribunal: STJ
Processo: 1002629-18.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139952 - MT (2025/0507475-2)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
HUGO SALOMAO DE MORAES
ADVOGADOS
:
SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
MILENA PIRAGINE - MS017018A
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO (ART. 355, I, CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC)). JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA (ART.
370, CPC). REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADEIA
NEGOCIAL. INVIABILIDADE NA ESFERA ESPECIAL. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS.
SÚMULAS N. 7, 5 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação monitória
com pedido revisional, manteve o julgamento antecipado sem perícia e
afastou a abusividade dos juros remuneratórios por conformidade com
a média de mercado do Banco Central.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o indeferimento de perícia contábil
configura cerceamento de defesa e decisão surpresa (arts. 369 e 357
do CPC); e (ii) é possível revisar a cadeia negocial à luz da Súmula n.
286/STJ, com revaloração jurídica, sem revolvimento probatório.
3. O julgamento antecipado é legítimo quando a prova técnica é
desnecessária e o processo está suficientemente instruído; o juiz é
destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias (arts. 355, I, e 370 do CPC).
4. A pretensão de reconhecer abusividade dos juros e reabrir a cadeia
negocial demanda reexame do conjunto fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas
Documento eletrônico VDA57103400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: dfe04641-28fc-4d1a-894b-c3c8472c5bdd

n. 7 e 5/STJ; estando o acórdão alinhado à orientação desta Corte
sobre juros remuneratórios, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Conhece-se do agravo; não se conhece do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: dfe04641-28fc-4d1a-894b-c3c8472c5bdd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139952 - MT(2025/0507475-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUGO SALOMAO DE MORAES
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - MS017018A
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO (ART. 355, I, CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC)). JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA (ART.
370, CPC). REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADEIA
NEGOCIAL.
INVIABILIDADE
NA
ESFERA
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS. SÚMULAS N. 7, 5 E
AGRAVO
83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação monitória
com pedido revisional, manteve o julgamento antecipado sem perícia
e afastou a abusividade dos juros remuneratórios por conformidade
com a média de mercado do Banco Central.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o indeferimento de perícia
contábil configura cerceamento de defesa e decisão surpresa (arts.
369 e 357 do CPC); e (ii) é possível revisar a cadeia negocial à luz da
, com revaloração jurídica, sem revolvimento
Súmula n. 286/STJ
probatório.
3. O julgamento antecipado é legítimo quando a prova técnica é
desnecessária e o processo está suficientemente instruído; o juiz é
destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias (arts. 355, I, e 370 do CPC).
4. A pretensão de reconhecer abusividade dos juros e reabrir a cadeia
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

negocial demanda reexame do conjunto fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas
n. 7 e
; estando o acórdão alinhado à orientação desta Corte
5/STJ
sobre juros remuneratórios, incide a
.
Súmula n. 83/STJ
5. Conhece-se do agravo; não se conhece do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HUGO SALOMÃO
DE MORAES (HUGO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal (CF) contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. PROCEDENTE. PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
MÉRITO.
PRETENSÃO
DE
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação
monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$
211.714,70.
II. Questões em discussão
(i) saber se a ausência de prova pericial para apuração de suposta
abusividade dos juros caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber
se é cabível a revisão contratual para adequação da taxa de juros à
média de mercado, diante da alegação de onerosidade excessiva.
III. Razões de decidir
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito. No
caso, a produção de prova pericial é prescindível, pois os elementos
constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do
juiz.
Os juros remuneratórios contratados (2,51% ao mês e 34,64% ao ano)
estão em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central à época da contratação, não sendo identificada
abusividade concreta que justifique a intervenção judicial.
A jurisprudência do STJ (Súmula 382) orienta que a simples
estipulação de juros acima de 12% ao ano não enseja, por si só, a
revisão contratual, sendo necessária a demonstração de discrepância
injustificada em relação à média praticada no mercado, o que não
restou comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção
de prova pericial quando os elementos constantes nos autos são
suficientes à análise da abusividade dos encargos contratuais.
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

2. É incabível a revisão de juros remuneratórios pactuados dentro da
média de mercado, não havendo comprovação de onerosidade
excessiva ou vantagem exagerada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC/2002,
arts. 421 e 422; CDC,
o, VIII.
art. 6

Os embargos de declaração de HUGO foram rejeitados.
Nas razões do agravo, HUGO apontou: (1) não incidência do óbice da
, sustentando tratar-se de matéria exclusivamente de direito; (2)
Súmula n. 7/STJ
cerceamento de defesa por violação do
do CPC, com indeferimento de perícia
art. 369
essencial e julgamento antecipado; (3) possibilidade de mera revaloração jurídica das
premissas fixadas, sem revolvimento probatório.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DO BRASIL
(BANCO
S/A
DO BRASIL), defendendo a manutenção da decisão e o caráter protelatório do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões do apelo nobre, HUGO sustenta:
violação do
do
(1)
art. 369
CPC, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem realização
de perícia contábil, requerida para apurar abusividade dos juros em cadeia negocial, e
necessidade de revisão desde a origem à luz da
.
Súmula n. 286/STJ
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL.
O recurso não merece acolhimento.

(1) Da alegada violação do
do CPC por cerceamento de defesa,
art. 369
surpresa e necessidade de perícia para revisar a cadeia negocial à luz da
Súmula 286/STJ

HUGO sustenta que o julgamento antecipado, sem perícia contábil, teria
violado o
do CPC, gerou decisão surpreendente pela supressão do
art. 369
saneamento (art. 357 do CPC) e impediu a revisão de toda a cadeia negocial desde a
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

origem, nos moldes da
. Alegou que a perícia seria essencial para
Súmula n. 286/STJ
demonstrar abusividade dos juros anteriores, inclusive porque a operação pretérita
ostentaria taxa superior à média do Banco Central do Brasil (BACEN).
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão decidiu, de modo direto, a preliminar e o mérito, assentando que
os elementos dos autos eram suficientes, tornando prescindível a perícia contábil, e
que os juros remuneratórios contratados (2,51% ao mês; 34,64% ao ano) estavam em
consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época,
inexistindo prova de abusividade concreta (e-STJ, fls.
).
243/245
Ainda esclareceu que a abusividade não decorre automaticamente da
superação de 12% ao ano, exigindo demonstração específica de descompasso com o
mercado, o que não ocorreu
), concluindo pela exclusão do
(Súmula n. 382/STJ
cerceamento de defesa e pela desnecessidade da prova técnica (e-STJ, fls.
).
254/255
Nos embargos de declaração, a Turma reafirmou a suficiência do acervo e,
mesmo considerando a contratação anterior a 3,98% ao mês (58,08% ao ano),
registrou que o parâmetro comparativo indicado pelo próprio embargante (média de
2,96% ao mês) não revelou, por si, excesso, destacando ser desnecessária a prova
pericial para apurar eventual excesso, bastando que se acesse a página do
BACEN para apurar a média do mercado, considerando que a jurisprudência caminha
pela aceitação de juros maiores que 1,5 (uma vez e meia) a taxa média (2,96% - como
indicado pelo Embargante), o que resultaria em 4,44% ao mês, ao passo que o
(e-STJ,
percentual incidente, mencionado pelo próprio Recorrente, é de 3,98% ao mês
fls.
).
265/275
Com esse encadeamento, não houve decisão surpresa: a preliminar foi
conhecida, considerada imanente ao mérito e julgada com fundamentação explícita, à
vista do
I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado quando a prova
art. 355,
requerida for desnecessária.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o juiz,
como destinatário final da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências que
considere inúteis ou protelatórias, conforme o
do CPC. Em ações revisionais
art. 370
de contratos bancários, a necessidade de perícia contábil é frequentemente afastada
quando os elementos documentais são suficientes para aferir a taxa de juros e sua
conformidade com a média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM
O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO
SÚMULA 7/STJ
SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA
MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES
SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER
DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS
5, 7 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
83/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de
origem que o feito se encontrava suficientemente instruído,
afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação
do seu convencimento.
2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão
recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos
autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção
da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no
.
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
3. [...]. 5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.083.774/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
20/11/2023,
22/11/2023
sem destaque no original)

O acórdão recorrido consignou que as taxas praticadas estavam em
consonância com a média de mercado. A pretensão de HUGO de ver reconhecida a
abusividade apenas pela superação da taxa média, ou pela necessidade de perícia
para apurar excesso, colide com a orientação da Segunda Seção (Tema Repetitivo 27)
e com julgados recentes desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
.
SÚMULA N. 83/STJ
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E
NECESSIDADE
7/STJ.
DE
REALIZAÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
CONTÁBIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, objetivando a
revisão da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora
e a repetição do indébito.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do
STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da
controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das
taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva
ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada
(art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado
para as operações equivalentes
, relatora
(REsp n. 1.061.530/RS
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
.
DJe de 10/3/2009)
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo
concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma
espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem
deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto,
razão pela qual incide a
.
Súmula n. 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos,
vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. Ademais, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o
entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de
convicção do autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de
defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil para aferição da
abusividade da taxa de juros remuneratórios, porquanto demanda a
reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela
.
Súmula n. 7/STJ
6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando as
teses já foram afastadas na análise do recurso especial pela alínea "a"
em razão da incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.725.704/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
28/10/2024,
30/10/2024
sem
destaque no original)
A pretensão de reformar tais conclusões exigiria, naturalmente, revolvimento
fático-probatório (
da perícia, cotejo das taxas pactuadas,
utilidade/necessidade
aderência à média de mercado, alegada onerosidade excessiva) e reinterpretação das
cláusulas contratuais para incluir, no caso concreto, a tese de abusividade em cadeia
negocial, o que encontra óbices específicos de admissibilidade no recurso especial.
Incide a
, segundo a qual
Súmula n. 7/STJ
a pretensão de simples reexame de prova
, pois o cerne do inconformismo relaciona-se com a
não enseja recurso especial
revalorização do conjunto probatório e com a substituição do juízo de suficiência das
provas.
Também incide o óbice da
, porque a conclusão sobre a
Súmula n. 5/STJ
licitude e a conformidade dos encargos remuneratórios, extraída dos instrumentos e
das condições contratuais, não pode ser revista em especial: a simples interpretação
.
de cláusula contratual não enseja recurso especial
Além disso, a invocação da
não socorre o recorrente na
Súmula n. 286/STJ
via eleita. Ainda que a renegociação não impeça a discussão de ilegalidades
anteriores, o próprio acórdão deixou claro que faltou comprovação de abusividade
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

concreta, mesmo à luz da média do BACEN, e que os elementos constantes dos autos
bastavam à formação do convencimento.
Nessa moldura, não há falar em violação do
do CPC: o julgador, na
art. 369
condição de destinatário da prova, é legítimo para indeferir a produção de prova
reputada inútil ou desnecessária, quando o feito estiver suficientemente instruído,
como se decidiu de forma explícita na origem.
Por fim, considerando que o acórdão estadual se firmou de acordo
com orientação desta Corte sobre juros remuneratórios e necessidade de
demonstração específica de abusividade, incide também a
:
Súmula n. 83/STJ não se
conhece do recurso especial pela cláusula a quando a orientação do Tribunal de
.
origem se firmou no mesmo sentido das autoridades do STJ
Assim, pela necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e de
interpretação de cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 7 e
e
5/STJ,
diante da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
), não é possível o conhecimento da questão federal invocada, no
(Súmula n. 83/STJ
ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BANCO DO BRASIL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:06
Código de Controle do Documento: 1318105f-66a5-49d1-aefc-c18723efecea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.139.952 / MT
Número Registro: 2025/0507475-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026291820238110041
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUGO SALOMAO DE MORAES
ADVOGADOS : SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745B
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - MS017018A
MILENA PIRAGINE - MT017210A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: 7bb4c233-8a05-482f-a823-a4bb7dd3ecd8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: 7bb4c233-8a05-482f-a823-a4bb7dd3ecd8